Tribunal: CARF
Processo: 11080.731860/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731860/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.732 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
AMADEUS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão
geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de multa por compensação não homologada cuja
formalização ocorreu por meio da notificação de lançamento no NLMIC- 2585/2017, decorrente
da compensação de valores de Cofins relativos ao 3o trimestre de 2010, no valor de R$
75.978,40. A declaração de compensação que ensejou a aplicação da multa é discutida no
processo no 10880.900127/2013-49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731860/2017-19
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731860/2017-19

Cientificada em 13/11/2017, a reclamante apresentou impugnação em 12/12/2017
com as seguintes alegações:
 O lançamento da multa somente poderia ocorrer após a constituição definitiva
do despacho decisório de não homologação dos pedidos administrativos de
compensação.
 A multa somente poderia ser aplicada nos casos em que há comprovado
abuso, fraude e má-fé do contribuinte.
 A multa é indevida pois, conforme demostrados no processo administrativo no
10880-900127/2013-49, as compensações deverão ser homologados na sua
totalidade.
Em 13/03/2019, a DRJ Juiz de Fora/MG julgou a impugnação improcedente, nos
termos do acórdão no 09-70.036, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida
em lei, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo na hipótese de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs então recurso voluntário no qual defende,
em síntese, que “tem o direito de ver homologada a totalidade do crédito utilizado para as
compensações realizadas, devendo ser extinto o lançamento da multa administrativa”.
Destaca que também apresentou recurso voluntário no processo no
10880.900127/2013-49, alusivo ao crédito, no qual supostamente demonstra a necessidade de
compensação integral dos créditos apresentados, pois referem-se a insumos indispensáveis à
realização da sua atividade empresarial. Alerta que tal recurso ainda não foi apreciado pelo
CARF.
Prossegue com a afirmação de que a multa aplicada seria manifestamente
improcedente, visto que sua exigibilidade está suspensa até o julgamento do recurso voluntário e
a sua imposição viola a ratio pela qual o artigo 74, §18 da Lei n° 9.430/1996 foi instituído. Em
outras palavras, segundo a recorrente, a disposição legal é clara no sentido de que a multa não
pode ser exigida até que se julgue o recurso apresentado nos autos do processo no
10880.900127/2013-49.
Por fim, aponta também para a ilegalidade da aplicação da multa ao caso em
análise, mencionando expressamente o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731860/2017-19

Federal (STF) na ocasião em que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário no
796.939/RS, reconhecendo a repercussão geral da matéria.
Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento concernente à multa de 50% pela
compensação não homologada, aplicada com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Por expressa disposição legal e normativa, a imposição da penalidade foi mantida no
julgamento de primeira instância.
Eis que, no entanto, ao julgar em 20/03/2023 o Recurso Extraordinário no
796.939, com repercussão geral (Tema 736), o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos
contribuintes quando não homologado o pedido de compensação tributária, fixando-se então a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Notando que o RE no 796.939 transitou em julgado no dia 20/06/2023, torna-se
inevitável a aplicação do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.236/1972, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, em obediência ao que se encontra disposto no art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2015), é obrigatório reconhecer as
decisões definitivas dos tribunais superiores no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho:
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.732 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731860/2017-19

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 665
DF CARF MF
Original